Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-75.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006990-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS (AGRAVADO), BRAZ MARTINS - CPF: 069.507.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISE SOARES PEREIRA FAGUNDES - CPF: 000.592.838-90 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), BELCHIOR EPAMINONDAS WENCESLAU JUNIOR - CPF: 000.166.021-70 (ADVOGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), EDSON FREITAS FAGUNDES - CPF: 238.349.279-53 (AGRAVANTE), ELIANE MARTINS - CPF: 429.689.411-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE COMPROVAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Inexistindo elementos probatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da quantia fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, não cabendo ao magistrado reduzi-lo arbitrariamente.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por EDSON FREITAS FAGUNDES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1000965-10.2017.8.11.0025, manejada pelo ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS, rejeitou a manifestação do executado, ora agravante, e homologou o valor da proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
nomeado pelo juízo, determinando que o valor fosse depositado, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

Na mesma decisão, o Juízo
a quo
, diante do falecimento do inventariante - representante do Espólio, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para regularização, consignando que os efeitos processuais da suspensão somente ao exequente, ora agravado, e não servindo para dilatar o prazo do executado/agravante quanto ao recolhimento dos honorários do perito (Id. 5679219).

Em suas razões, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de modo que seja obstado o cumprimento da decisão agravada na parte onde determinou o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova.

Sustenta que o valor dos honorários periciais fixados em R$7.368,80 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) é desproporcional à complexidade do objeto da perícia, não sendo necessário 35 horas para elaboração do referido laudo de avaliação e nem a necessidade de locação de veículo para se chegar no local, pois a propriedade é de fácil acesso.

Assevera que o trabalho é de baixa complexidade, limitando-se a avaliar um único imóvel rural localizado a 40 KM de Juína/MT e a responder apenas 11 quesitos do ora agravante, tendo em vista que a parte agravada não apresentou quesitos.

Consigna, ainda, que não há necessidade de contratação de engenheiro ambiental e agrimensor para acompanhamento “in loco”, pois no acórdão no recurso de Agravo de Instrumento interposto anteriormente nº 1010729-90.2020.8.11.0000 – 3ª Câmara de Direito Privado, que reformou a decisão agravada anterior (id. 31927274), foi determinada a realização de nova avaliação do imóvel rural por técnico profissional que tenha conhecimentos específicos para tanto, assim, o perito nomeado já deveria possuir os conhecimentos específicos para elaboração do laudo, sem necessidade de contratação de outro técnico profissional.

No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a redução do valor proposto de honorários periciais, bem como em relação a suspensão do processo, autorizando que o agravante efetue o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, após o término da suspensão do feito, ou após o trânsito em julgado do acórdão do presente recurso, o que ocorrer por último.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi deferida, para
“para suspender os efeitos da decisão agravada no ponto em que determina o pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, até ulterior deliberação.”

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual houve pedido de adjudicação do imóvel penhorado e determinação que, antes de tal ato fosse reavaliado o bem constrito, por meio de perito técnico designado pelo juízo.

O Magistrado
a quo
, na decisão ora agravada, rejeitou a manifestação do executado/agravante, e homologou o valor da proposta de honorários periciais apresentada pelo
expert
nomeado pelo juízo em R$7.368,80 a ser pago pelo executado, no prazo de 15 dias, por meio de depósito, sob pena de preclusão da prova.

Na mesma oportunidade, diante do falecimento da inventariante, representante do Espólio titular do direito de crédito em execução, deferiu o pedido de suspensão do feito, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem que os efeitos processuais atingisse o prazo estipulado para a obrigação do executado de recolher os honorários do perito.

Inconformado, o agravante, de início, se insurge quanto ao valor dos honorários periciais fixados em R$7.368,80 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), pois considera excessivo, ante a ausência de complexidade do caso.

Contudo, como bem ponderou o Julgador
a quo,
o agravante não indicou qualquer defeito nos parâmetros utilizados pelo perito em sua proposta de honorários. Se opôs ao valor dos honorários, afirmando – sem qualquer embasamento técnico, fundamento, ou subsídio científico – que o total de horas previsto para a realização do trabalho pericial seria exagerado, porque a seu sentir os trabalhos não exigiriam 35 horas técnicas.

A impugnação à proposta de honorários periciais demanda a apresentação de dados específicos e técnicos que revelem que o valor proposto destoa do regularmente cobrado.

No caso em questão, embora já tenha sido realizada perícia nos autos, essa é indispensável e deverá ser realizada novamente, uma vez que foi anulada. Assim, o perito terá que realizar todo o trabalho novamente.

Veja que o perito, técnico e habilitado a tanto, apresentou a proposta de honorários, descreveu as diligências, o tempo com deslocamento, avaliação
in loco
da propriedade e confecção do laudo, quantificando suas horas técnicas na forma e de acordo com a regulação normativa estabelecida pelos órgãos de controle de sua atividade profissional.

Assim, ante a ausência de elementos probatórios satisfatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da importância fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, pois estes se mostraram razoáveis ao caso.

Acrescente-se a isso o fato de os peritos serem profissionais cujos honorários estão submetidos aos preços praticados no mercado. Dessa forma, se as partes não se dispõem ao pagamento do preço fixado pelo perito nomeado judicialmente e não requerem a substituição deste, terão que arcar com o encargo apontado, não cabendo ao magistrado reduzir o valor do trabalho de outrem.

Neste sentido é a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE NO VALOR FIXADO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. VALOR MANTIDO. 1. Inviável falar de valores excessivos arbitrados em favor do trabalho do perito, sem indicar em que consiste tais excessos, limitando-se a impugná-lo com base em elementos subjetivos, que não dão subsídios ao seu acolhimento, tampouco sem apresentar dados técnicos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1078755, 07009682720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao mais, consta da decisão agravada que o Juízo de primeiro grau suspendeu o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias para regularização do polo ativo em razão da morte do representante da exequente. Porém, decidiu que os efeitos processuais da suspensão se daria somente em relação a esta, não servindo de modo nenhum a dilatar o prazo do executado, ora agravante, de recolher os honorários do perito.

Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento dos honorários periciais.

Portanto, diante da peculiaridade apresentada, há de ser acolhida a pretensão recursal no ponto, de modo que o prazo para o pagamento dos honorários periciais comece a fluir depois do decurso do prazo de suspensão processual ou do julgamento de mérito deste agravo, o que ocorrer por último.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o prazo fixado para o pagamento dos honorários periciais comece a fluir depois do decurso da suspensão processual ou do julgamento de mérito deste agravo, o que ocorrer por último.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021